Tribunal: TJSP
Processo: 0003604-90.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003604-90.2020.8.26.0026, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENIZAR
FONSECA DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003604-90.2020.8.26.0026 -Voto no
2
voto número 47.652
Agravo em Execução no 0003604-90.2020.8.26.0026
(Exec. no N/C 2a Vara Foro de Lençóis Paulista)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DENIZAR FONSECA DE MENEZES
1- A respeitável decisão de fl. 13 deferiu a remição de
133 dias da pena do sentenciado Denizar Fonseca de Menezes.
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/06, alegando que não deve ser permitida a
remição da pena requerida, uma vez que se daria sobre horas fictas de
frequência escolar, devendo, assim, ser acrescido somente um terço (1/3),
do tempo a remir, sobre as horas estudadas durante o cumprimento de
pena.
O recurso foi contrariado, às fls. 18-19/21, a decisão foi
mantida, à fl. 22; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 35/38, opinou pelo
seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo ministerial interposto comporta provimento.
Com efeito, o agravado possui condenação pela prática de
crime de homicídio, estabelecido o regime prisional fechado, fixada sua
pena privativa de liberdade em seis (06) anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003604-90.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Nesse passo, o recorrido requereu remição por estudo com
base no certificado emitido pela escola “Guia Lopes Bauru (SP)”, o qual
comprova a conclusão do ensino médio, motivo pelo qual pediu, ainda, o
acréscimo de um terço (1/3), nos termos do artigo 126, caput e § 1o, inciso I,
e § 5o, da Lei de Execução Penal.
Ocorre que o Ilustre Magistrado a quo deferiu a remição por
horas fictas estudadas (utilizando como base de cálculo 1.200 horas
equivalente a 100 dias), com o referido acréscimo, totalizando 133 dias, com
base no artigo § 1o, inciso IV, da Resolução no 44/13 do CNJ.
O artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece os
critérios para concessão de remição de penas, não sendo cogitada a
remição ficta. Denota-se que, para o trabalho contribuir de forma
decisiva ao alcance do objetivo da reinserção social, é necessário que
o sentenciado realmente exerça atividade laborativa ou estudantil. No
entanto, tal remição, sem o exercício do trabalho ou a frequência a cursos,
atenta contra o espírito da lei e ofendendo o princípio da isonomia em face
do preso que trabalha ou estuda. É certo ser direito do preso a atribuição de
trabalho e estudo, assim como deve o Estado viabilizar o exercício desse
direito. Aquiescemos, nesse prima, com a orientação jurisprudencial: “TJMG
- EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO FICTA - DIAS REMIDOS
POR TRABALHO NÃO EXECUTADO - INADMISSIBILIDADE - AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO PROVIDO. I - Somente se
admite a remição da pena quando o sentenciado comprova trabalho efetivo,
não se permitindo a remição ficta sob o fundamento de que o trabalho é
obrigação do Estado, sob pena de violação ao princípio da isonomia. II -
Entendimento contrário violaria frontalmente o princípio constitucional da
isonomia. Afinal, para alguns presos, o trabalho ensejaria em remição, mas,
para outros, o ócio daria o mesmo resultado. O benefício não pode ser
alcançado
com
situações
opostas
e
díspares. III
-
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003604-90.2020.8.26.0026 -Voto no
4
provido. AGRAVO EXECUÇÃO PENAL No 1.0251.07.022603-9/001 -
COMARCA DE EXTREMA - AGRAVANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO (A)(S): MOISES DE MOURA
CABRAL” (Agravo em Execução Penal 1.0251.07.022603-9/001, Rel.
Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2012,
publicação da sumula em 20/09/2012) (g.n.). Ademais, o artigo 126, §4°, da
L.E.P. alude ao preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no
trabalho ou nos estudos, o que não é o caso em tela.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, o sentenciado
não poderia ter os dias da pena remidos através de contagem ficta, pois
deveria ser acrescido somente um terço (1/3) do tempo a remir, sobre as
horas estudadas durante o cumprimento de pena.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto, para cassar a decisão e determinar o acrescido somente de um
terço (1/3) do tempo a remir, sobre as horas estudadas durante o
cumprimento de pena.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR